Tribunal: TJMT
Processo: 1039315-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
3

7

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039315-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MARCOS DOS SANTOS - CPF: 032.715.371-78 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO BACEN No 2.025/1993. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O encerramento unilateral de conta bancária, embora seja prerrogativa da instituição financeira, deve ser precedido de notificação prévia ao consumidor, conforme determina a Resolução no 2.025/1993 do Banco Central.

2. A ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no CDC.

3. O dano moral decorrente do encerramento abrupto de conta bancária sem prévia comunicação é presumido (in re ipsa), considerando a essencialidade do serviço bancário na vida civil e comercial do consumidor.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCAS MARCOS DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida bloqueou e encerrou unilateralmente sua conta bancária sem qualquer aviso prévio, contrariando a Resolução no 2.025/1993 do BACEN e as normas do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a própria recorrida confessou o encerramento unilateral e limitou-se a juntar prints sistêmicos sem comprovação efetiva de envio de aviso. Argumenta que o bloqueio injustificado e o encerramento unilateral de conta sem prévia comunicação geram dano moral, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que o procedimento de bloqueio é amparado por contrato assinado quando da aquisição dos serviços, que não havia valores em conta no momento do encerramento e que o autor foi previamente informado do procedimento por e-mail.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar se o encerramento unilateral da conta bancária do recorrente sem comprovação de prévia notificação configura dano moral indenizável.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida não comprovou de forma inequívoca ter notificado previamente o recorrente acerca do encerramento de sua conta bancária. O documento juntado pela recorrida (print de tela de e-mail) não possui valor probante suficiente, pois constitui prova unilateral, sem comprovação de efetivo envio e recebimento pelo destinatário.

A Resolução no 2.025/1993 do Banco Central, em seu art. 12, determina expressamente:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato."

O descumprimento dessa norma regulamentar configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em questão.

Embora as instituições financeiras tenham a prerrogativa de encerrar unilateralmente contas bancárias, tal direito não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme estabelecido nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido, esta Turma Recursal de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação configura dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E DO VALOR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DEVIDA. AFASTADA DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário com o bloqueio da conta da consumidora e do valor existente sem justificativa ou notificação; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou comprovado nos autos que a instituição financeira bloqueou a conta da consumidora de forma unilateral, sem prévia comunicação e sem apresentar justificativa plausível para a medida adotada.

4.
A conduta do banco configura falha na prestação de serviço e viola deveres previstos na Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, especialmente quanto à obrigação de comunicar ao consumidor sobre o encerramento ou bloqueio de conta.

5. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo moral, autorizando a reparação pelo dano, considerando que a autora teve sua conta bloqueada, sendo impossibilitada de utilizar o saldo disponível.

6.
A instituição bancária possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, desde que haja comunicação prévia ao consumidor, sendo indevida a imposição judicial de reativação da conta encerrada.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira comete falha na prestação de serviço ao bloquear conta bancária e valor existente sem justificativa e sem notificação prévia a consumidora.

2. A instituição financeira possui autonomia para encerrar contas bancárias, desde que cumpra a obrigação de informar previamente o consumidor.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta ilícita, o tempo de bloqueio e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753/2019, artigo 5o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1005089-58.2024.8.11.0003, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09 de dezembro de 2024. TJMT, Recurso Inominado Cível no 1041070-88.2023.8.11.0002, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02 de dezembro de 2024.

(N.U 1000303-97.2025.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por correntista contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios em razão de encerramento unilateral e imotivado de conta bancária, sem prévia comunicação, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da verba compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação de serviço decorrente do encerramento unilateral e não comunicado da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira possui prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato de conta-corrente, nos termos do art. 473 do Código Civil, mas deve observar a exigência de notificação prévia ao consumidor, conforme dispõe a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

4.
A ausência de prévia comunicação viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor.

6. O quantum indenizatório deve ser fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, observando a gravidade da conduta, as consequências do ato e a função pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento indevido.

7. Em consonância com parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00, suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta-corrente exige comunicação prévia e justificada ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação de serviço. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do encerramento repentino e imotivado de conta-corrente. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1080520-07.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.04.2025.

(N.U 1007310-41.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Desse modo, o dano moral, neste caso, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre da própria violação do direito à informação e da privação abrupta de um serviço essencial na vida moderna, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A alegação da recorrida de que não havia valores em conta no momento do encerramento não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral não decorre da retenção de valores, mas sim da forma abrupta como se deu o encerramento da relação contratual, sem a devida comunicação prévia.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza jurídica da reparação, a extensão do dano, o grau de culpa da recorrida e o caráter pedagógico da medida, entendo adequada a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se alinha aos precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025